Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703720-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUCEN ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA - ME RECORRIDO: BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DÍVIDA PAGA PELO SÓCIO. BENS PARTICULARES. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS 1. A possibilidade de ignorar a autonomia patrimonial da empresa devedora e de responsabilizar diretamente eventuais sócios por obrigação que cabia à sociedade torna imprescindível, no caso concreto, a análise dos vícios no uso da pessoa jurídica, por se tratar de medida que excepciona a regra de autonomia da personalidade jurídica, e como tal, deve ter sua aplicação devidamente justificada. 2. O Código Civil consagrou a teoria maior da desconsideração da personalidade civil, a qual exige que a autonomia patrimonial e a responsabilidade limitada, atribuídas pela concessão da personalidade jurídica, tenham sido utilizadas para limitar a responsabilidade dos sócios diante da prática de atos em detrimento dos terceiros. 3. É necessária a demonstração do abuso de personalidade pelos sócios ou administradores, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial de direito, para que a personalidade jurídica possa ser desconsiderada. 4. O pagamento de débitos pelo sócio, com patrimônio próprio, por si só, não se subsume aos requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 5. Ante a ausência de demonstração de que tenha ocorrido o abuso da personalidade jurídica com inequívoca demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o agravo não deve ser acolhido. 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 50 do Código Civil e 389 do Código de Processo Civil, sustentando ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida, porquanto confessada a realização de confusão patrimonial, além do abuso da personalidade jurídica da empresa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 389 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, ante a ausência de demonstração de que tenha ocorrido o abuso da personalidade jurídica com inequívoca demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o agravo não deve ser acolhido” (ID. 34719203). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016